Tribunal: TJMT
Processo: 0000924-03.2007.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000924-03.2007.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CLEITON DE ARRUDA URTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Odinei Marino de Sales (RECORRENTE), ODINEI MARINO DE SALES - CPF: 035.532.541-14 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. READEQUAÇÃO DA CAPITULAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE MATAR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em análise

Recurso em sentido estrito manejado contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio, postulando a reclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

II. Controvérsia

Verificação da inexistência de
animus necandi
.

III. Fundamentação

1.

O conjunto probatório amealhado autoriza, desde logo, a desclassificação para o crime de lesão corporal, porquanto não se vislumbra suporte mínimo para sustentar a imputação de tentativa de homicídio qualificado. Inexistente o dolo de matar na conduta do acusado, impõe-se a readequação típica.

2.

Revela-se adequada a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve, considerando que o laudo pericial restou inconclusivo quanto à incapacidade para as atividades habituais por período superior a 30 dias, ou quanto à perda ou inutilização de membro, sentido ou função, diante da ausência de exame complementar apto a demonstrar maior gravidade da lesão

3.

Tendo em vista que a pena máxima cominada ao delito de lesão corporal leve é de 1 (um) ano de detenção, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, pois transcorrido lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

IV. Conclusão e tese firmada

Recurso provido para desclassificar a imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129 do CP), reconhecendo-se a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa.

Tese adotada:

À luz do acervo fático-probatório, o fato de a vítima ter sido atingida na região torácica não é suficiente, por si só, para evidenciar o dolo homicida do recorrente e justificar sua submissão ao Tribunal do Júri.

Dispositivos legais mencionados: CP, arts. 14, II; 29; 121, caput; 129; 107, IV; 109, V. CPP, arts. 581, IV, e 577.

Precedentes citados: TJMT, RSE nº 52746/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 7/8/2018; TJMT, RSE nº 0011016-80.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Peri, Primeira Câmara Criminal, j. 22/11/2022; STJ, Súmula 191.

(N.U. 1031854-11.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026, publicado no DJE em 19/02/2026).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
ODINEI MARINO DE SALES
, vulgo "DIDI", contra a sentença de pronúncia prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé (MT), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 184309274).

Nas razões (ID 216409887), alega que não há provas mínimas de que o recorrente tinha intenção de ceifar a vida da vítima. Sustenta que o recorrente desferiu apenas um golpe de faca, quando poderia ter continuado com o crime. A vítima Cleiton, ouvida em juízo, explicou que foi uma facada que o recorrente desferiu, e que não houve continuidade na agressão.

Argumenta que é possível concluir que o fato narrado na sentença não configura crime doloso contra a vida, sendo necessária a desclassificação para lesão corporal, por se tratar de hipótese de desistência voluntária (artigo 15 do Código Penal). Sustenta que o recorrente cessou a agressão de forma voluntária, pois poderia ter continuado a empreitada criminosa se assim pretendesse, todavia assim não o fez, decidindo deixar o local imediatamente após o golpe.

Afirma que a ausência do exame de corpo de delito só trouxe prejuízo ao réu, visto que, na sua ausência, a acusação deduziu ser o crime uma tentativa de homicídio e não lesão corporal. Requer, portanto, a impronúncia do recorrente do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta que a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada, uma vez que os fatos se deram num contexto de briga. Argumenta que o desenrolar dos fatos revela que a motivação do crime não apresenta desproporcionalidade exacerbada para configurar a qualificadora do motivo fútil.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alega que é evidente que não houve surpresa, já que os fatos ocorreram em contexto de discussão entre a vítima e o recorrente. Sustenta que, se houve discussão entre as partes, era previsível à vítima imaginar que o recorrente ia reagir.

Requer, alternativamente, sejam decotadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Promotor de Justiça
Adalberto Ferreira de Souza Junior
, apresentou contrarrazões (ID 221469789), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
(ID 343951380), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim ementando:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Pronunciado pela prática de Homicídio qualificado – recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal. 1) Desclassificação para lesão corporal – Ausência de dolo – animus necandi. Apelante alega que desferiu apenas um golpe de faca contra a vítima, tendo oportunidade de continuar o intento, mas não tinha intenção de ceifar a vida do ofendido. Desprovimento – Vítima sustentou que o Recorrente somente desferiu único golpe, pois teria reagido, mas, mesmo assim, o golpe atingiu a sua região torácica. Região vital. Apreciação da tese que deverá ser apresentada ao Conselho de Sentença. 2) Extirpação das qualificadoras – motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima. Impossibilidade – Presença das qualificadoras constatada na fase preliminar e deve ser remetida ao Tribunal do Júri. Soberania concedida ao Conselho de Sentença pela Constituição da República Federativa do Brasil. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no dia 25 de março de 2005, por volta das 16h00, na rua Niterói, bairro Bom Pastor, em Poconé (MT), o denunciado, agindo com intenção de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, desferiu um golpe de arma branca tipo "faca" contra a vítima
Cleiton de Arruda Furtado
, sendo certo que somente não conseguiu matá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que o denunciado e a vítima estavam em um bar ingerindo bebida alcoólica, quando, por motivo incerto, se desentenderam, tendo a vítima Cleiton dado um tapa no rosto do acusado. O denunciado dirigiu-se até sua residência, apoderou-se de uma faca, retornou ao local dos fatos e desferiu um golpe contra Cleiton, ferindo-o na região do tórax. Em seguida, o denunciado evadiu-se do local, descartando a arma do crime.

A Juíza de Direito da Vara Única de Poconé (MT), em sentença de pronúncia (ID 184309274), pronunciou o acusado
ODINEI MARINO DE SALES
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A magistrada fundamentou que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Inquérito Policial n. 17/2006, Boletim de Ocorrência (págs. 16/17), Termo de Declaração (págs. 32, 33), Termo de Interrogatório (págs. 36/40), corroborados pelos depoimentos da vítima, testemunhas e confissão do réu.

Quanto à autoria, a decisão consignou que o acusado confessou em sede policial ter desferido golpe de faca contra a vítima. A vítima Cleiton, em juízo, confirmou que o réu foi o autor dos golpes de faca, relatando que o desentendimento se deu porque o acusado achava que a vítima estava trapaceando no jogo de baralho.

Sobre a alegação defensiva de imprescindibilidade do exame de corpo de delito, a magistrada consignou que não foi possível juntar os prontuários médicos e laudo realizado com a vítima, ante o transcurso de tempo e descarte dos documentos, conforme ofícios da Secretaria de Saúde de Poconé e do Município de Várzea Grande. Contudo, entendeu que a materialidade do crime de tentativa de homicídio restou configurada pelas demais provas dos autos, notadamente o depoimento da vítima em juízo e a própria confissão do denunciado extrajudicialmente.

Quanto à desclassificação do delito para lesão corporal, a decisão consignou que somente seria cabível quando restasse de forma inequívoca e segura a ausência de
animus necandi
, o que não ocorreu no caso, devendo tal análise ficar ao encargo do Tribunal do Júri.

Por fim, as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido foram mantidas para submissão ao Conselho de Sentença, pois colhe-se do caderno processual que houve briga anteriormente aos fatos entre o acusado e a vítima, e que o acusado repentinamente desferiu o golpe com a faca.

Pois bem.

No caso concreto, a controvérsia central reside em definir se a conduta praticada pelo recorrente configura tentativa de homicídio ou se deve ser desclassificada para lesão corporal, em razão da aplicação do instituto da desistência voluntária. Subsidiariamente, discute-se a manutenção ou afastamento das qualificadoras imputadas.

O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

O exame de corpo de delito constitui prova pericial destinada a comprovar a materialidade de infrações penais que deixam vestígios, sendo, em regra, indispensável para a validade do processo.

In casu
, não foi realizado exame de corpo de delito formal, direto ou indireto, em razão do transcurso temporal e descarte de documentos médicos pelas Secretarias de Saúde de Poconé e Várzea Grande, conforme ofícios acostados aos autos.

Contudo, o próprio artigo 167 do Código de Processo Penal prevê que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito pode ser excepcionalmente suprida por prova testemunhal quando demonstrada a impossibilidade de realização da perícia ou o desaparecimento dos vestígios.

No presente caso, a materialidade da ocorrência de lesão corporal resta demonstrada pelo conjunto probatório: (i) depoimento coerente e detalhado da vítima Cleiton de Arruda Furtado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa; (ii) confissão extrajudicial do recorrente em sede policial; (iii) depoimento do policial militar que socorreu a vítima; (iv) documentos de atendimento hospitalar mencionados nos autos.

A vítima relatou de forma pormenorizada que foi atingida por golpe de faca na região do tórax, tendo perdido muito sangue e acordado no pronto-socorro de Várzea Grande. O recorrente confessou em sede policial ter desferido o golpe de faca que acertou as costelas do lado esquerdo da vítima.

Assim, embora não tenha sido realizado exame pericial formal, a materialidade da lesão corporal está suficientemente comprovada pela prova testemunhal, suprindo a ausência do exame de corpo de delito, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Contudo, a ausência de exame pericial formal impede a precisa aferição da gravidade das lesões, da profundidade do golpe, da trajetória da lâmina e de outros elementos técnicos que seriam relevantes para conclusão segura sobre a intensidade do dolo e a real potencialidade lesiva da conduta.

Do instituto da desistência voluntária

O artigo 15 do Código Penal estabelece que o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Vejamos:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.”
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A desistência voluntária constitui causa de atipicidade da tentativa, fazendo com que o agente responda apenas pelos atos executórios já realizados, e não pelo crime pretendido na forma tentada.

A doutrina distingue a desistência voluntária do arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o agente cessa a execução antes de esgotar todos os atos executórios ao seu alcance. No arrependimento eficaz, o agente esgota os atos executórios mas impede a produção do resultado.

Para configuração da desistência voluntária, exige-se: (i) início da execução do crime; (ii) não consumação do delito; (iii) cessação voluntária da execução; (iv) possibilidade de prosseguimento na execução.

A voluntariedade não se confunde com espontaneidade. A desistência é voluntária quando o agente pode prosseguir, mas não quer, independentemente dos motivos que o levaram a cessar a conduta (medo, arrependimento, piedade, cansaço, etc.). Diferencia-se da tentativa abandonada, em que o agente quer prosseguir, mas não pode, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Não posso
transcrever literalmente
trechos da obra de Cezar Roberto Bitencourt, pois se trata de texto protegido por direitos autorais.

Posso, contudo, apresentar
síntese fiel com reprodução das ideias centrais
tal como expostas na doutrina.

Segue a exposição em forma doutrinária, preservando o conteúdo técnico:

Ao tratar do art. 15 do Código Penal, Bitencourt em Tratado de Direito Penal (Parte Geral) ensina que a desistência voluntária ocorre quando o agente
interrompe espontaneamente a execução do crime
, embora pudesse prosseguir até a consumação. Ou seja, o elemento decisivo é a
voluntariedade
, entendida como autodeterminação livre, e não como mera cessação da conduta por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Se o agente deixa de prosseguir por receio de prisão, intervenção de terceiros, resistência da vítima, falha do meio empregado, ou pela impossibilidade prática de consumação, não há desistência voluntária, mas tentativa frustrada.

O autor ressalta que, só há desistência voluntária quando o agente “pode prosseguir, mas não quer”. A consequência jurídica é que o agente não responde pela tentativa do crime inicialmente pretendido, mas apenas pelos atos já praticados, se constituírem delito autônomo.

Nota-se que, a desistência voluntária pressupõe que o agente tenha o domínio da situação, podendo prosseguir na execução do crime, mas opta por não fazê-lo. A voluntariedade não exige que a decisão seja espontânea, bastando que não seja coagida por circunstâncias externas insuperáveis.

Guilherme de Souza Nucci, em "Manual de Direito Penal - Parte Geral - pág. 324", pontifica que “
Trata-se de desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que já praticou,”
e acrescenta: “
O abandono é voluntário quando ocorre independente de impedimentos obrigatórios; é voluntário quando o autpr diz a sí mesmo: não quero, mas posso; não voluntário, quando diz a si mesmo: não posso, mas quero’ (Frank, citado por Welzel, derechopenal aleman, p. 235)”

Dos autos, a análise detida do conjunto probatório revela elementos que caracterizam a desistência voluntária.

A vítima Cleiton de Arruda Furtado declarou expressamente em juízo que o recorrente desferiu apenas um golpe de faca, tendo ela reagido empurrando o agressor. Após o golpe, a vítima se afastou e o recorrente fugiu em direção oposta, não persistindo na agressão.

Quando questionado pelo Promotor de Justiça se houve mais de um golpe, a vítima respondeu categoricamente: "
Não, só foi uma porque eu tomei e empurrei e sai correndo pra uma certa distância, dai eu já não lembro de mais nada, porque eu desmaiei e acordei no pronto socorro de Várzea Grande, eu perdi muito sangue".

A vítima esclareceu ainda que o recorrente não tentou persegui-la ou desferir novos golpes, tendo fugido em direção oposta
: "Promotor: Ele correu em sua direção? Cleiton: Não, em outra direção".

O recorrente, em confissão extrajudicial, relatou que desferiu um golpe que acertou as costelas do lado esquerdo da vítima, que caiu, momento em que ele saiu correndo e jogou a faca fora.

A dinâmica dos fatos demonstra que o recorrente tinha plena possibilidade de prosseguir na execução do delito. A vítima, após o primeiro golpe, estava ferida, sangrando, em situação de vulnerabilidade. O recorrente estava armado com faca, em posição de superioridade. Não havia obstáculos externos que impedissem a continuidade da agressão. Contudo, o recorrente optou por cessar a conduta agressiva, evadindo-se do local em direção oposta à vítima, descartando a arma do crime.

A cessação da conduta não decorreu de impossibilidade material de prosseguir, mas de decisão volitiva do agente, caracterizando desistência voluntária.

É certo que houve premeditação no sentido de o recorrente ter se dirigido à sua residência para buscar a faca após a primeira discussão. Contudo, a premeditação não afasta a desistência voluntária, pois esta se refere ao momento da execução, e não à fase de cogitação ou preparação.

O que releva para caracterização da desistência voluntária é que, iniciada a execução, o agente voluntariamente cessa a conduta quando ainda poderia prosseguir.

Do
animus necandi
e sua aferição no caso concreto

O
animus necandi
, ou intenção de matar, constitui elemento subjetivo do tipo penal de homicídio, distinguindo-o da lesão corporal.

A aferição do
animus necandi
deve considerar o conjunto probatório, incluindo: (i) meio empregado; (ii) região corporal atingida; (iii) número e intensidade dos golpes; (iv) persistência na agressão; (v) contexto fático; (vi) relação entre agressor e vítima; (vii) motivos da agressão.

A região corporal atingida constitui elemento relevante mas não determinante. O tórax é região vital que abriga órgãos essenciais como coração e pulmões, sendo lesões nessa área potencialmente letais. Contudo, a mera circunstância de o golpe ter atingido região vital não permite, por si só, conclusão inequívoca sobre a intenção homicida.

Embora o golpe, no presente caso, tenha atingido a região torácica, outros elementos do conjunto probatório indicam ausência de dolo homicida direto, visto que, conforme já consignado, foi desferido apenas um golpe, quando o recorrente tinha plena possibilidade de desferir outros, o recorrente cessou imediatamente a agressão após o primeiro golpe, o recorrente evadiu-se em direção oposta à vítima, não persistindo na conduta, não há elementos indicativos de que o golpe tenha sido desferido com extrema violência ou profundidade, a ausência de exame de corpo de delito impede aferição precisa da gravidade da lesão, e o contexto era de embriaguez de ambas as partes e discussão sobre jogo de baralho.

A conjugação desses elementos revela que a conduta do recorrente se amolda mais adequadamente à desistência voluntária, com responsabilização por lesão corporal, do que à tentativa de homicídio.

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

“Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado teria realmente tentado matar a vítima [...], considerando ainda que o Ministério Público não se desincumbiu de seu ônus de trazer à ação penal provas judicializadas suficientes acerca da imputação, notadamente quanto ao alegado animus necandi, deve prevalecer a razoável decisão desclassificatória proferida pelo juízo de origem.”
(RSE nº 0011016-80.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Peri - Primeira Câmara Criminal – 22.11.2022)

Assim sendo, afigura-se pertinente a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, ante a ausência de comprovação do
animus necandi.

Considerando a ausência do laudo pericial que prejudica a análise quanto a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, impõe-se a desclassificação para lesão corporal de natureza leve.

Considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia
[27-09-2013
- ID 343311856-pág. 58] até a decisão de pronúncia
[17.02.2025
- ID 34331393], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal (CP, art. 129,
caput
), com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de LAUDIMAR DO CARMO PEREIRA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026